Tribunal: TJES
Processo: 5001242-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001242-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – OMISSÃO SOBRE O ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO E SOBRE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em relação à omissão em relação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do aventado artigo 435, parágrafo único do CPC (e não §1º como disposto no recurso, porquanto inexistente), vê-se que a apreciação do conteúdo do referido dispositivo ou dos princípios em questão não é necessária no acórdão recorrido, uma vez que o recurso de agravo interno interposto tratava de hipótese de cabimento do agravo de instrumento, a saber, o rol do art. 1.015 do CPC.
Assim, os princípios ou o referido dispositivo (que trata da possibilidade de anexação de documentos novos) apenas seriam de exame obrigatório se o mérito do recurso de agravo de instrumento fosse analisado, o que não ocorreu
in casu
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

2.

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida
-se de embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
em face do v. Acórdão de ID 5092078 que, à unanimidade, conheceu do agravo interno interposto, mas negou-lhe provimento, a fim de ratificar a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (ID 4680586), a embargante sustenta, em suma, que o acórdão merece complementação porquanto restou omisso acerca do art. 435, §1º do CPC, que autoriza a Embargante a apresentar os documentos, e também sobre os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, “já que a Embargante está sendo penalizada por não apresentar, no momento oportuno, prova de que não teve acesso aos autos”.

Requereu, assim, que sejam acolhidos os presentes embargos para suprir as omissões apontadas, e que: “sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos, no sentido em conhecer o agravo de instrumento e julgá-lo procedente; (ii) alternativamente, sejam enfrentadas as premissas processuais que tornam cabível o agravo de instrumento ou que sejam analisadas tais premissas de forma a explicar as razões pelas quais o art. 435, §1º do CPC não se mostraria aplicável na espécie; (iii) alternativamente, sejam enfrentadas as premissas relacionadas à violação dos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório exigindo-se da Embargante prova negativa em relação ao acesso de documentos sob guarda do Município”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria.

Em relação à omissão em relação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e também do aventado artigo 435, parágrafo único do CPC (e não §1º como disposto no recurso, porquanto inexistente), vê-se que a apreciação do conteúdo do referido dispositivo ou dos princípios em questão não é necessária no acórdão recorrido, uma vez que o recurso de agravo interno interposto tratava de hipótese de cabimento do agravo de instrumento, a saber, o rol do art. 1.015 do CPC.

Assim, os princípios ou o referido dispositivo
[1]
(que trata da possibilidade de anexação de documentos novos) apenas seriam de exame obrigatório se o mérito do recurso de agravo de instrumento fosse analisado, o que não ocorreu
in casu
, ante a sua manifesta inadmissibilidade. No ponto, veja-se o acórdão recorrido:

Assim, não há que se falar em decisão que versou sobre exibição ou posse de documento (art. 1.015, VI, CPC), mas sim em pronunciamento judicial que determinou o desentranhamento de documentos de caráter probatório produzidos inoportunamente, ante a preclusão temporal, sendo relevante transcrever o trecho da decisão impugnada que corrobora a presente conclusão:

(...)

Observa-se que a decisão, acima de tudo, constata a existência de preclusão da postulação de produção probatória da agravante em sede de embargos à execução fiscal.

Como descrito pelo próprio agravante, a decisão também “determinou o desentranhamento de todas as provas documentais juntadas pela Embargante e também indeferiu a prova testemunhal requerida” (ID Num. 3204000).

Assim sendo, além de não configurar a hipótese prevista no inciso VI, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se constata qualquer urgência extraordinária apta a ensejar o conhecimento do recurso.

Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a denominada “taxatividade mitigada” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento4. Contudo, o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do recurso de agravo interno interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado. Tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

[1]
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.